Tribunal: TJMT
Processo: 1008132-12.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008132-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (EMBARGANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COLA BEM RONDONOPOLIS LTDA. - CNPJ: 09.312.460/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.649.361-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (EMBARGADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DO PEDIDO. CONTRADIÇÃO SANADA.

BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu os honorários advocatícios com base em suposto reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública. O Estado alegou omissão quanto à delimitação do proveito econômico que serviria de base de cálculo para os honorários.

II. Questões em discussão
:

2. Verificar:

(i) se houve reconhecimento voluntário do pedido pela Fazenda Pública, apto a justificar a redução dos honorários nos termos do art. 90, § 4º, do CPC; e

(
i
i
)
se há omissão quanto à delimitação do valor do proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários, conforme alegado pelo Estado.

III. Razões de decidir:

3. A Fazenda Pública não se manifestou tempestivamente sobre a exceção de
pré
-executividade, tendo reconhecido a limitação da responsabilidade de forma tardia e após provocação nos embargos à execução.

4. A redução dos honorários decorreu de premissa fática equivocada, sendo sanada a contradição apontada por Caio.

5. Quanto aos embargos do Estado, o acórdão já havia considerado que o proveito econômico alcançado correspondeu à integralidade da CDA, em razão do afastamento dos encargos com base na substituição pelos índices da Taxa SELIC, inexistindo omissão ou erro a corrigir.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento espontâneo e ausência de resistência ao pedido. 2. Manifestação tardia da Fazenda Pública, após provocação judicial e resistência anterior, não configura reconhecimento voluntário apto a ensejar a redução da verba honorária
3. Não há omissão na decisão que reconhece o proveito econômico integral do executado, mesmo diante da limitação temporal de sua responsabilidade societária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; 90, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.º 1027674-16.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
e, pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão que acolheu, parcialmente, embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, para aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, reduzir pela metade os honorários advocatícios anteriormente fixados.

O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao reconhecer como espontâneo o suposto “reconhecimento do pedido” pela Fazenda Pública, em razão da retificação da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução. Alega que tal providência não foi promovida antes da judicialização da controvérsia, tampouco de forma voluntária, mas sim em resposta à exceção de
pré
-executividade e demais medidas processuais adotadas. Requer, assim, o afastamento da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e o restabelecimento da verba honorária originalmente fixada com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também opõe embargos de declaração, sustentando que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à delimitação do valor da base de cálculo dos honorários advocatícios. Argumenta que, tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante apenas em relação aos fatos geradores da CDA até 21/10/2013, o proveito econômico deveria ser limitado a essa fração da dívida, e não à totalidade da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual pleiteia a adequação do acórdão nesse ponto.

Ambos os embargos foram devidamente impugnados pelas partes adversas, que, em suas contrarrazões, pugnam pelo desprovimento dos respectivos
aclaratórios
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por Caio Oliveira
Farinazzo
e pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que acolheu parcialmente os embargos declaratórios anteriormente opostos pelo ente público, para aplicar a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob fundamento de reconhecimento parcial do pedido na execução fiscal.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Na hipótese sub judice, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão objurgado, porquanto a redução honorária ali aplicada teria se fundado em reconhecimento voluntário do pedido por parte da Fazenda Pública, o que, a seu ver, não ocorreu. Sustenta, pois, que a exequente jamais reconheceu, de forma espontânea e tempestiva, a limitação de sua responsabilidade na execução fiscal, de modo a fazer incidir o benefício previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

A análise dos autos revela que a alegação do embargante merece acolhimento.

Do exame minucioso dos autos da execução fiscal nº
1000869-22.2021.8.11.0003
, verifica-se que Caio Oliveira
Farinazzo
apresentou exceção de
pré
-executividade em 13 de junho de 2022. Na mesma data, a Fazenda Pública limitou-se a requerer o cumprimento do despacho inicial, sem qualquer manifestação quanto ao conteúdo da exceção oposta. Posteriormente, em 29 de junho de 2022, o coexecutado Márcio José Caixeta também apresentou exceção de
pré
-executividade, sendo que, em 10 de outubro de 2022, a Fazenda Pública se manifestou exclusivamente em relação a esta, reconhecendo expressamente a exclusão do referido sócio da relação executiva e promovendo a retificação da CDA unicamente em seu favor.

Não consta, à época, qualquer manifestação da exequente sobre a exceção de
pré
-executividade apresentada por Caio Oliveira
Farinazzo
. O processo seguiu seu curso, e em 31 de janeiro de 2024, a Fazenda Pública requereu judicialmente a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Em 25 de março de 2024, foi proferida decisão rejeitando a exceção de
pré
-executividade oposta por Caio,
e deferiu o pedido de bloqueio formulado pelo Estado e determinou a efetivação da medida constritiva, culminando na realização do bloqueio de valores vinculados ao executado.

Posteriormente, em 24 de julho de 2024, após a prolação de decisão nos embargos à execução determinando a suspensão da execução fiscal, o embargante requereu a liberação dos valores bloqueados, com fundamento na limitação de sua responsabilidade. Somente então, em manifestação datada de 10 de setembro de 2024, a Fazenda Pública reconheceu que Caio Oliveira
Farinazzo
figurou como sócio da empresa executada no período de maio a outubro de 2013, e que sua responsabilidade estaria limitada aos fatos geradores ocorridos nesse intervalo. Fundamentando-se na cláusula constante da própria CDA “os corresponsáveis respondem pelos fatos geradores ocorridos até a data da retirada do quadro societário
”,
a Procuradoria do Estado não se opôs à liberação dos valores bloqueados que excedessem R$ 189.112,40, valor correspondente à responsabilidade limitada ao período reconhecido.

De fato, a CDA já continha, desde a origem, a seguinte observação:

“Os corresponsáveis respondem pelos fatos geradores ocorridos até a data da retirada do quadro societário.”

Todavia, embora essa
informação
conste do título executivo, não houve, nos autos da execução fiscal, qualquer manifestação anterior ou contemporânea à exceção que traduzisse concordância expressa ou tácita da Fazenda Pública com a limitação da responsabilidade do ora embargante.

A atuação da Fazenda Pública, no caso, foi marcada pela inércia inicial, resistência à exceção, pedido de constrição de valores e manifestação sobre a responsabilidade de Caio apenas
após provocação por meio dos embargos à execução.

Assim, embora a manifestação de 10/09/2024 possa indicar um reconhecimento tardio da limitação da responsabilidade, não se pode qualificá-la como reconhecimento voluntário do pedido, como exige o art. 90, § 4º, do CPC, cuja aplicação pressupõe iniciativa espontânea e anterior da parte contrária ao processo.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A jurisprudência, inclusive desta Primeira Câmara, reconhece que o reconhecimento do pedido deve desprovido de resistência, o que claramente não ocorreu:

“
A retificação de CDA após a oposição de exceção de
pré
-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública; os honorários devem ser fixados conforme os limites previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido e, ainda, a redução pela metade”.

(TJMT, AI n.º 1027674-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 19/12/2024)

Portanto, a aplicação da norma redutora no caso do embargante resultou de premissa fática equivocada, gerando contradição material passível de correção por meio dos presentes embargos.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, verifica-se que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

O Estado alega que o proveito econômico obtido pelo agravante deveria ser limitado aos fatos geradores anteriores à sua retirada da sociedade, ocorrida em 21/10/2013, restringindo, assim, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

No entanto, conforme analisado no acórdão embargado, o agravante não apenas obteve a exclusão parcial de sua responsabilidade, como também impugnou o crédito tributário de forma substancial, o que resultou no expurgo da totalidade da Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista a substituição dos critérios de correção e juros pela Taxa SELIC. Assim, o proveito econômico alcançado correspondeu à integralidade do débito exequendo
.

Nesse cenário, é legítima a fixação dos honorários advocatícios com base no valor expurgado integralmente, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, afastando-se a pretensão do ente fazendário de vincular os honorários apenas à fração temporal da responsabilidade do executado.

Dessa forma, a pretensão do Estado de readequar os honorários não encontra respaldo na realidade processual nem na fundamentação jurídica adotada, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento
, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Caio Oliveira
Farinazzo
e
ACOLHO-OS,
para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e restabelecer os honorários advocatícios conforme fixado originariamente. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,
CONHEÇO-OS E OS REJEITO
, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025